Tribunal: TJBA
Processo: 8031888-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031888-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RICARDO NASCIMENTO DIAMANTARAS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. RETORNO DE AR COM A INFORMAÇÃO “DESCONHECIDO”. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OCORRIDA. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. ATO A SER PRATICADO PELA PRÓPRIA PARTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031888-32.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE RICARDO NASCIMENTO DIAMANTARAS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.